Tribunal: TJSP
Processo: 1503458-87.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Conformismo com o mérito – Terceira etapa – Reconhecimento tráfico privilegiado – Possibilidade – Primariedade e bons antecedentes do acusado – Comportamento voltado ao delito não comprovado – Utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do redutor vedada – Tema 1139 do E. Superior Tribunal de Justiça – Redução é

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Conformismo com o mérito – Terceira etapa – Reconhecimento tráfico privilegiado – Possibilidade – Primariedade e bons antecedentes do acusado – Comportamento voltado ao delito não comprovado – Utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do redutor vedada – Tema 1139 do E. Superior Tribunal de Justiça – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida – Diminuição no patamar de um terço.

Regime Aberto – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial semiaberto adequado à gravidade concreta do delito.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.

Recurso parcialmente provido.